Tribunal: TJBA
Processo: 8000498-98.2021.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000498-98.2021.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCA OLIVEIRA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ, JERFFSON SANTOS DE ANDRADE

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVADA A AVERBAÇÃO E O CRÉDITO DO VALOR NÃO SOLICITADO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame
: Empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão:
Se a fraude restou comprovada; Se a regularidade do contrato restou comprovada. Se configurados os danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:
Réu Apelado que não se desincumbe de seu ônus probatório, sequer solicita produção de prova pericial grafotécnica. Autora Apelante que demonstra a verossimilhança de suas alegações vide extrato do INSS evidenciando a averbação indevida, crédito não solicitado é reconhecido pela Autora Recorrida, que desde o início se dispõe a devolver, inconsistências nos dados pessoais da acionante vide contrato apresentado pelo Réu. Dano moral configurado. Dano material não comprovado por ora, diante da ausência de provas dos efetivos descontos. Restituição dobrada condicionada a prova nos autos.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000498-98.2021.8.05.0198
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelada FRANCISCA OLIVEIRA DE SANTANA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça